Tribunal: STF
Processo: RE 679351
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.